Tribunal: STF
Processo: AI 466376
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peças
 obrigatórias. Inteligência do art. 544, § 1º, do CPC.  Fundamentos
da decisão agravada. Impugnação. Falta. Agravo regimental não
provido. Repele-se agravo regimental que não impugna os fundamentos
da decisão agravada.
2. RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado